Tribunal: TJDFT
Processo: 0747443-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. NÃO OCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, de ofício, declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO, sob o fundamento de que a ação foi ajuizada em foro sem vínculo com a localidade dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência territorial poderia ser declinada de ofício em ação consumerista; (ii) estabelecer se o foro escolhido pelo autor possui vínculo com o caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), no julgamento do IRDR 17, firmou entendimento de que nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.
4. A distribuição aleatória de ações consumeristas, sem relação com a base territorial dos fatos, configura violação ao princípio do juiz natural e autoriza o magistrado a declinar a competência de ofício (CPC 63 § 5o).
5. No caso em epígrafe, não há que se falar em escolha de fórum aleatório, pois a localidade na qual a demanda foi proposta guarda relação com o suposto dano e com o endereço da agência bancária.
IV. DISPOSITIVO.
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, § 5o; CPC, art. 99, § 3o; CPC, art. 53, III, "a" e "b"; CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 17; STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 1957553, 0744102-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 18/12/2024; TJDFT, Acórdão 1953894, 0741903-65.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 04/12/2024.